Tribunal: STF
Processo: HC 230254
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DAS PROVAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 733.127.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 2º, caput e § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013.



    Em sede de apelação, “o Tribunal a quo afastou o último delito (organização criminosa), reduzindo as penas para 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pelo tráfico de drogas, e 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela associação.”



    Manejada a revisão criminal, o pleito foi julgado improcedente.



    Em habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, a medida liminar foi indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na inépcia da denúncia, na nulidade das provas, e na insuficiência de provas para a condenação do paciente.



    Aduz que, em “uma análise preliminar da peça exordial acusatória, tem-se que é completamente inepta, vez que desobedece ao artigo 41, do Código de Processo Penal, pois claramente deixa de expor todas as circunstâncias do suposto fato criminoso praticado pela parte do paciente”, enfatizando que as inúmeras decisões de deferimento de dilação do prazo nas investigações estão “em desacordo com normas legais”. 



    Ressalta, ainda, que nada de ilícito foi encontrado na residência do paciente e que, “no curso da ação penal, não se comprovou de forma mínima que a paciente fazia parte da suposta associação criminosa, de forma que a “sentença condenatória é lastreada em indícios e suposições, com uma infinidade de ‘porém’ que, sem dúvida, tornam a defesa extremamente dificultosa, senão inviável.”



    Outrossim, defende o reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a fim de fixar o regime inicial aberto de cumprimento da pena, bem como a sua conversão por restritivas de direitos.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a impetrante a Vossa Excelência seja deferido pedido liminar para determinar a expedição de alvará de soltura, de modo a que possa aguardar em liberdade o julgamento deste writ.



    No mais, requer a concessão do writ, nos exatos termos pleiteados nos tópicos anteriores apresentados. 



    Por fim, em caso de indeferimento do presente habeas corpus, requer o ministro relator faça recomendação de celeridade na análise do habeas corpus HC 733127/SP (2022/0094954-7), pendente de julgamento a mais de 1 ANOS E 21 DIAS.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Por fim, impende ressaltar que não compete a esta Corte se imiscuir em ação de competência de outro Tribunal, a fim de se determinar o seu julgamento, devendo eventual requerimento nesse sentido ser dirigido à Corte competente.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente